Tribunal: TJDFT
Processo: 0741145-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ESGOTADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, no âmbito do julgamento de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida na origem, que indeferiu o pronunciamento da prescrição de dívida, manteve a decisão de primeiro grau.
II. Questão em discussão
2.Embargos de declaração voltados a suprir suposta omissão contemplada no acórdão, consistente na ausência de manifestação sobre questões debatidas ao longo do julgamento (índices aplicáveis ao cálculo da dívida).
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão a ser apreciada, quando a atenta leitura do aresto deixa evidente que a controvérsia recursal suscitada pelos embargantes foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revelando cabível a alegação de omissão no acórdão recorrido.
4. Os embargantes não podem se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
5. O fato de as conclusões alcançadas na decisão judicial impugnada não corresponderem às desejadas pela parte embargante não implica em omissão.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.